Tribunal: TJSP
Processo: 1018656-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Candidato eliminado em fase de investigação social – Condutas consideradas desabonadoras que fogem da razoabilidade para censurar a reputação e excluir o autor do certame – Discricionariedade, que não pode ser confundida com arbitrariedade, deve observar a lei e os demais princípios constitucionais norteadores do ato administrativo,

Ementa:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Candidato eliminado em fase de investigação social – Condutas consideradas desabonadoras que fogem da razoabilidade para censurar a reputação e excluir o autor do certame – Discricionariedade, que não pode ser confundida com arbitrariedade, deve observar a lei e os demais princípios constitucionais norteadores do ato administrativo, cabendo ao Judiciário intervir, quando necessário – Autor que, ao preencher o formulário, agiu sempre de boa-fé e com transparência, sem omitir fatos – Anulação do ato de exclusão – Precedentes deste Tribunal – Sentença reformada, para determinar reintegração do autor no certame.
Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018656-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
ANTONIO BORGES DE SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Leda Haraguchi.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
Voto no 11111
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Flavio Antonio Borges de Souza
Apelado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: Josué Vilela Pimentel
ADMINISTRATIVO CONCURSO SOLDADO PM DE 2a
CLASSE Candidato eliminado em fase de investigação social
Condutas consideradas desabonadoras que fogem da razoabilidade
para censurar a reputação e excluir o autor do certame

Discricionariedade,
que
não
pode
ser
confundida
com
arbitrariedade, deve observar a lei e os demais princípios
constitucionais norteadores do ato administrativo, cabendo ao
Judiciário intervir, quando necessário Autor que, ao preencher o
formulário, agiu sempre de boa-fé e com transparência, sem omitir
fatos Anulação do ato de exclusão Precedentes deste Tribunal
Sentença reformada, para determinar reintegração do autor no
certame.
Apelo provido.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Flavio Antonio Borges
de Souza em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, sob alegação
de injusta eliminação no concurso para o cargo de Soldado PM de 2a Classe da Polícia
Militar (Edital no DP-1/321/2018), sua reintegração ao certame, bem como a condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Segundo a inicial, o autor foi reprovado na fase de Investigação Social sem
qualquer motivação. Alega, assim, que a falta de adequada motivação acarreta a nulidade
do ato, a ser declarada pela própria Administração ou pelo Judiciário.
A r. sentença de fls. 417/420, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido inicial, extinguindo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC e, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de verba honorária, fixada em 20%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC, observada a gratuidade
concedida (fl. 82).
Apela o autor insistindo no acolhimento do pedido inicial. Sustenta, em linhas
gerais que, o registro policial que motivou a sua eliminação do certame, não foi omitido no
momento do preenchimento do formulário. Observa, ainda, que foi realizada transação
penal, nos termos da Lei 9.099/95, que foi aceita e, devidamente, cumprida. Destaca que
depois deste fato, nunca mais se envolveu em qualquer acidente de trânsito, ponderando
que já “RECEBEU PUNIÇÃO DO ESTADO E NÃO POSSUI QUALQUER PENDÊNCIA”
(fl. 426). Afirma, também, que a infração descrita no “item 6.2.2” (fl. 118), não ocorreu
com o mesmo veículo descrito na infração que acarretou na transação penal, mas sim, com
uma motocicleta que pegou emprestada com seu pai. Argumenta, por fim, não haver
razoabilidade, tampouco proporcionalidade nos argumentos que fundamentaram a sua
exclusão do concurso (fls. 423/433).
Contrarrazões às fls. 437/446.
Eis o breve relato.
O apelo; cujo pedido está limitado à anulação do ato administrativo de
reprovação do autor na fase de investigação social, possibilitando sua reintegração no
concurso (fl. 433); comporta provimento.
Nos termos do artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II
a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração”.
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a oportunidade e
igualdade (princípios da isonomia e impessoalidade), de forma a erradicar privilégios e
selecionar os mais aptos a exercer a função pública.
Levando em conta o quanto disposto na Lei Complementar Estadual no
1.291/2016 (art. 4o, inc. V, § 1, item “2”), é inegável o caráter eliminatório da fase de
investigação social para este tipo de concurso. Ainda, o artigo 12, “caput”, da Lei
Complementar Estadual no 1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, prevê que “o ingresso no ensino seqüencial de formação
específica para as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da carreira de
Oficial dar-se-á por concurso público, conforme edital próprio e de acordo com a
disponibilidade de vagas, observados os demais requisitos previstos na legislação
pertinente.” (g.n.)
No caso, o Edital DP 1/321/2018 previu, de forma expressa, no Capítulo XII,
a realização da investigação social, com caráter eliminatório. O item 4 de referido Capítulo
estabelece que “A avaliação se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis ao
exercício da profissão policial-militar, cujas atividades visam à realização do bem
comum, tais como o patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo,
a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a
coragem” (fl. 49).
O item 5, por sua vez, antes de fixar, de forma exemplificativa, hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
impeditivas de aprovação, dispõe que “A avaliação será realizada no intuito de identificar
condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em
sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar, impedindo a
aprovação, dentre outras hipóteses possíveis.” (fl. 49).
É certo que o edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece os
requisitos para o cargo e as regras do certame. Costuma-se dizer que “faz lei entre as
partes”, devendo pautar-se pela razoabilidade e sempre atender à finalidade do certame. No
caso, a exigência de preenchimento dos requisitos de conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível mostram-se pertinentes para o concurso em questão, de forma a resguardar o
interesse da defesa social, que deve prevalecer sobre o interesse individual.
Todavia, a discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade. Não
é ilimitada, uma vez que sujeita à observância da lei e dos demais princípios
constitucionais norteadores do ato administrativo, cabendo ao Judiciário restringi-la
quando necessário.
O autor, após ter sido aprovado nas primeiras fases do concurso para o cargo
de Soldado PM de 2a Classe, foi considerado inapto na fase de investigação social, por
“não atender aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social irrepreensível,
previstos no Edital que regeu o certame.” (fl. 88).
No “Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da
Idoneidade”, consta que: “(...) o autor tem um perfil incompatível com as
responsabilidades inerentes à função de um Policial Militar, revelando conduta social
inadequada, infringindo as cláusulas do mencionado Edital do concurso e desatendendo
aos valores fundamentais determinantes da moral policial-militar e aos deveres éticos que
balizam esta atividade profissional.” (fl. 88).
E, ainda: “(...) seguem descritos de forma pormenorizada, as condutas
desabonadoras para com a avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do
Impetrante, as quais se apresentam contrárias às exigências para o cargo de militar de
Estado, a saber (...) 6.1.1. a pesquisa social identificou que o candidato possui registro
criminal, pois na data de 18JUN11, quando conduzia veículo automotor tipo motocicleta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
marca/modelo, Honda/Biz, placa DTK-0721, sem possuir a necessária carteira nacional
de Habilitação (CNH), atropelou uma criança de 2 (dois) anos na via pública e em frente
à residência da menor; 6.1.2. a vítima (criança) suportou lesões de grave ordem, sendo
socorrida ao pronto Socorro da cidade de Andradina/SP, após registrado o Boletim de
Ocorrência de no 977/11, na Delegacia Seccional de Andradina/SP, natureza lesão
corporal culposa na direção de veículo/dirigir, sem possuir habilitação ou permissão;
6.1.3. dos fatos se originou o processo criminal no 8.892/11, que tramitou pelo Juizado
Especial Criminal da Comarca de Andradina/SP, referente ao Termo Circunstanciado no
84/11, com incidência no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
ocasionando a aceitação do instituto da transação penal, prevista junto a Lei de no
9.099/95, consistente em substituir a pena restritiva de direito em prestação pecuniária no
valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte dois reais); 6.1.4. o aspecto da participação do
Autor em ocorrência dessa natureza, se faz imprescindível, para a seara da Investigação
Social, por haver considerações de significativa relevância a serem sopesadas durante
umas análise minuciosa do alinhamento de sua conduta, da retidão de caráter, das
posturas éticas, morais, bem como no tocante ao comportamento social da pessoa do
candidato, pois atenta contra a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas
e também do patrimônio;” (fls. 116/117).
Consta, por fim: “6.2.2. ainda na data de 02OUT15, o Interessado foi
abordado em bloqueio policial e nessa ocasião conduzia o veículo automotor tipo
motocicleta, Honda/BIZ, placa HSS-1524 e que apresentou irregularidades a ser
vistoriada, motivo que resultou em multas administrativas de trânsito ao candidato, que
inclusive teve sua motocicleta recolhida ao pátio da municipalidade;” (fl. 118).
Entretanto, mesmo respeitando o entendimento do Juízo “a quo”, esses fatos,
diante das circunstâncias em que ocorreram, não são proporcionais ou razoáveis para a
exclusão do autor do certame.
Inicialmente, note-se que, quando do preenchimento do formulário de
investigação social, o autor não omitiu a existência de processo criminal (fls. 154 e 156).
Ademais, no tocante ao referido processo criminal, restou demonstrado que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
além ter havido aceitação do instituto da transação penal (fl. 117), prevista na Lei no
9.099/95, com substituição da pena restritiva por prestação pecuniária, no valor de
R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Com efeito, a aceitação de transação não gera
antecedentes criminais, tampouco implica em aceitação da culpa pelo fato, não podendo,
portanto, gerar efeitos como se fosse uma condenação em processo crime.
Nesse sentido, aliás, o Col. Supremo Tribunal Federal, já decidiu que na
transação penal a: “sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a
responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação
são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo”. (RE 795567/PR,
Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 28.05.2015).
Não bastasse isso, as circunstâncias que envolveram este fato contrariam a
conclusão de desatendimento aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível.
O fato ocorreu em 18.06.2011, dia seguinte ao aniversário de 18 anos do autor
(data de nascimento, 17.06.1993, fl. 20), o que explica o fato de não ser habilitado. Ao
atropelar uma menina de dois anos, o autor prestou imediato socorro e acabou
acompanhando todo o período de recuperação da menor, sempre se dispondo a ajudar no
que fosse possível, conforme relata a própria genitora da criança (fls. 401/402).
Assim, diante da conduta correta do autor após o acidente, assumindo a
responsabilidade pelo evento e procurando reduzir os efeitos de seu ato, não se pode
afirmar, nem mesmo, em tese, que não teve conduta ilibada ou que teve procedimento
social repreensível.
Quanto à aludida abordagem em bloqueio judicial (fl. 118), ocasião em que
conduzia um veículo automotor tipo motocicleta, que apresentou irregularidades ao ser
vistoriada, além de haver dúvida sobre a titularidade do referido veículo, é necessário
destacar que tal fato resultou, apenas, na imposição de multas administrativas, não se
mostrando, igualmente, hábil, a excluir o autor do certame em questão. Isto porque, não
restou evidenciada a alegada contumácia no cometimento de infrações de trânsito, em
especial, diante do teor do documento de fl. 400 (Certidão do Prontuário do autor junto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
DETRAN), onde se vê que o autor obteve, em 23.09.2011, a Permissão para Dirigir,
depois, em 27.10.2012, obteve a Carteira Nacional de Habilitação e, em 12.07.2016,
obteve a renovação da CNH, com validade até 07.07.2021, constando como situação atual
“NÃO HÁ NENHUMA RESTRIÇÃO NA HABILITAÇÃO DO CONDUTOR”.
Note-se, assim, que as condutas apontadas pela Administração, não são
desabonadoras, suficientemente, para exclui-lo do ingresso na carreira.
Importante frisar que o autor, repita-se, ao preencher o formulário de
investigação social, agiu sempre de boa-fé e com transparência (fls. 154 e 156).
Conclui-se, pois, mesmo respeitando entendimento diverso, que as razões de
eliminação do candidato, ainda que consideradas em conjunto, não se mostram suficientes
para censurar sua reputação e justificar sua exclusão do concurso.
Nesse sentido, julgados deste Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:
“Ação ordinária Concurso Público Soldado PM de 2a Classe Reprovação
na fase de investigação social exclusivamente com base em termo
circunstanciado e respectiva transação penal Inadmissibilidade Presunção de
inocência Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta
Corte Dano moral não configurado Sentença de improcedência da ação
Provimento parcial do recurso do autor, consoante especificado.” (Apelação
Cível no 1006280-83.2015.8.26.0053, Relator Desembargador OSVALDO
MAGALHÃES, j. 02.10.2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE
SOLDADO PM DE 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão voltada à
anulação do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso, com a
consequente reintegração nas demais fases. Sentença de procedência na origem.
Candidato excluído do certame sob o fundamento de que, quando menor de idade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
respondeu a um procedimento na Vara de Infância e Juventude, no qual foi
beneficiado com a remissão, além de ter figurado como autor do fato, em
processo por lesão corporal, que tramitou no Juizado Especial Criminal e
resultou em transação penal (art. 76 da Lei no 9.099/95) e extinção da
punibilidade. Fatos informados pelo autor no formulário de investigação social.
Inadmissibilidade da exclusão do certame apenas por este fundamento.
Desproporcionalidade
da
conduta
da
Administração
Pública,
cuja
discricionariedade excedeu os limites legais do ato administrativo. Autor que não
possui antecedentes criminais. Ato da administração que acarretou ofensa ao
princípio constitucional da presunção de inocência (Art. 5o, inciso LVII, da CF).
Controle jurisdicional para afastar o ato de exclusão do candidato, reintegrando-
o ao certame. Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça. Honorários
advocatícios. Os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os
parâmetros estritos estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do
CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo, porquanto
a aplicação do disposto no § 8o é excepcional e para os casos expressamente
previstos, inocorrentes no caso em exame. Sentença mantida. Majoração da
verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso
não provido.” (Apelação Cível no 1022681-26.2016.8.26.0053, Relator
Desembargador DJALMA LOFRANO FILHO, j. 24.07.2019).
“APELAÇÃO Ação anulatória e condenatória Concurso público Soldado 2a
Classe Candidato reprovado na fase de investigação social Pretensão de
reintegração ao certame e indenização por danos morais
Sentença de
improcedência

Pretensão
de
reforma

Parcial
possibilidade

Discricionariedade que não pode constituir afronta aos princípios constitucionais
que regem o ato administrativo Avaliação de incompatibilidade com o cargo
pretendido desprovida de razoabilidade e de proporcionalidade Ausência de
antecedentes criminais
Inexistência de elementos hábeis a demonstrar a
conduta desabonadora
Cometimento de infração de trânsito que não
caracteriza contumácia Autor que nunca atingiu a pontuação máxima na CNH
ou teve o registro suspenso ou cassado Exercício do direito de manifestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
que não pode ser óbice ao ingresso na carreira policial
Indevida a
desclassificação do candidato Precedentes Direito à indenização por danos
morais não caracterizado - Divergência quanto à interpretação do cumprimento
dos requisitos legais para ingresso no cargo que não configura ato ilícito
Apelação a que se dá parcial provimento.” (Apelação Cível no
1027263-69.2016.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora
MARIA
OLÍVIA
ALVES, j. 16.12.2018).
Nestes termos, de rigor a reforma da r. sentença para o fim de julgar
parcialmente procedente o pedido e anular o ato administrativo de reprovação do autor na
fase de investigação social, possibilitando sua reintegração no concurso (edital no
DP-1/321/18).
Nada há a decidir em relação ao pedido de dano moral porquanto, em apelo, o
autor apenas reiterou seu direito à posse e nomeação no cargo pretendido, requerendo “que
o Apelante retorne ao concurso público, passe pelas demais fases e, caso aprovado, seja
nomeado e empossado no cargo almejado.” (fl. 433).
Por derradeiro, diante da sucumbência recíproca experimentada pelas partes,
ambas arcarão com o pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos
adversos, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o,
já observado o § 11 do referido dispositivo legal, na base de 50% cada parte, inexistindo
despesas a reembolsar, já que o autor é beneficiário da gratuidade (fl. 82), circunstância
que deve ser observada no tocante aos honorários sucumbenciais.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018656-62.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11111
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator